Tribunal: TJMT
Processo: 1006277-87.2018.8.11.0006
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006277-87.2018.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), S. M. ELLER CONSTRUTORA - MARMORARIA E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - ME - CNPJ: 18.363.759/0001-02 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos pelo Estado de Mato Grosso, que alegou omissão e contradição no acórdão que declarou a nulidade dos débitos referentes à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto ao tema com repercussão geral n.o 1282 do Supremo Tribunal Federal (RE 1417155), que trata da constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios instituídas por Estados-membros e se era necessário o sobrestamento do feito.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado tratou expressamente da questão, destacando que, embora o tema tenha sido reconhecido como de repercussão geral, não houve determinação de sobrestamento nacional dos processos.

As alegações do embargante configuram tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A decisão que continua o julgamento de
processo
não sobrestado pelo Supremo Tribunal Federal está amparada pelo § 5o do art. 1.035 do CPC. 2. A reiteração de argumentos já analisados não constitui omissão ou contradição, mas mera irresignação com o julgado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022, art. 1.035, § 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1417155 (tema com repercussão geral no 1282).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão
ratificou a sentença proferida em primeiro grau, confirmando
a nulidade dos débitos de TACIN, originados da ação de execução fiscal movida pelo Estado contra
S. M. Eller Construtora – Marmoraria e Prestação de Serviço LTDA
- ME
.
O acórdão embargado declarou a nulidade dos débitos em questão e, em sua fundamentação, considerou que a decisão estava em consonância com a jurisprudência predominante sobre a matéria.

O Embargante, em suas razões recursais, alega que o acórdão foi omisso ao não considerar a necessidade de sobrestamento do processo em razão do julgamento pendente no STF sobre a constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios (Tema 1282). Também alega que houve contradição na decisão ao não reconhecer a possibilidade de suspensão do processo em face da repercussão geral.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso interpôs embargos de declaração alegando omissão e contradição no acórdão que declarou a nulidade dos débitos de TACIN.

Inicialmente, é importante destacar que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presentes na decisão embargada.

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
”

O Embargante alega que esta Colenda Turma Julgadora incorreu em omissão quanto ao tema com repercussão geral no 1282 do Supremo Tribunal Federal (RE 1417155), relativo à constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por E
stados-membros, pugnando pela aplicabilidade ao caso concreto e, consequentemente, pelo sobrestamento do feito.

Quanto ao tema, verifico que o acórdão embargado tratou expressamente da questão. O Relator destacou que, embora o tema tenha sido reconhecido como de repercussão geral pelo STF, não houve determinação de sobrestamento nacional dos processos relacionados. A decisão de continuar o julgamento sem aguardar a resolução do tema pelo STF está amparada no § 5o do art. 1.035 do CPC, que confere ao relator do recurso extraordinário a discricionariedade sobre a suspensão ou modulação dos processos
.

Assim, constato que as alegações do Embargante não configuram omissão ou contradição, mas sim uma tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Posto isso, conclui-se que aquilo que a parte embargante considera como omissão é, na realidade, irresignação, evidenciando que sua pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterado
a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024